Tribunal: STJ
Processo: 0314319-66.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1028840 - RS (2025/0314319-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JAIR DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: CRISTIANE EPPLE - RS073904
ROGER CENCI ZAQUIA - RS096774
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. FUNDAMENTOS

HABEAS CORPUS
DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. OFENSA À DIALETICIDADE. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 182/STJ.
A petição recursal do agravante esbarra no óbice do enunciado n. 182
1.
da Súmula desta Corte, porquanto não foram impugnados os fundamentos
da decisão agravada, limitando-se a defesa a repetir os termos da
impetração. Assim, a não impugnação específica e pormenorizada dos
fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo,
por violação do princípio da dialeticidade, uma vez que os fundamentos
não impugnados se mantêm.
Agravo regimental não conhecido.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
12 de dezembro de 2025

Documento eletrônico VDA53092634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:19:57
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: 9eb884d0-3480-4f3a-b079-65222e89f498

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53092634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:19:57
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: 9eb884d0-3480-4f3a-b079-65222e89f498

AgRg no HABEAS CORPUS No 1028840 - RS (2025/0314319-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JAIR DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: CRISTIANE EPPLE - RS073904
ROGER CENCI ZAQUIA - RS096774
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. FUNDAMENTOS

HABEAS CORPUS
DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. OFENSA À DIALETICIDADE. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 182/STJ.
A petição recursal do agravante esbarra no óbice do enunciado n. 182
1.
da Súmula desta Corte, porquanto não foram impugnados os fundamentos
da decisão agravada, limitando-se a defesa a repetir os termos da
impetração. Assim, a não impugnação específica e pormenorizada dos
fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo,
por violação do princípio da dialeticidade, uma vez que os fundamentos
não impugnados se mantêm.
Agravo regimental não conhecido.
2.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JAIR DE OLIVEIRA contra
decisão monocrática, da minha lavra, que não conheceu do
impetrado contra
habeas corpus
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, no julgamento da
Apelação n. 5019733-67.2021.8.21.0001.
No agravo regimental, a defesa apenas repete os termos da impetração, na sua
integralidade, sem refutar os fundamentos da decisão monocrática.
Documento eletrônico VDA53092263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:20:57
Código de Controle do Documento: 46a3aca4-f6dd-400a-9eee-b357c15a0b52

Pugna, assim, pelo provimento do agravo regimental para que seja concedida a
ordem de
a fim de que se reconheça a inépcia da denúncia relativamente à
habeas corpus,
imputação de lavagem de dinheiro, bem como a ausência de prova da materialidade do
referido delito.
VOTO
Não é possível conhecer da agravo regimental.
Com efeito, a petição recursal do agravante esbarra no óbice do enunciado n.
182 da Súmula desta Corte, porquanto não foram impugnados os fundamentos da
, limitando-se a defesa a repetir, em síntese, os termos da
decisão agravada
impetração. Como é de conhecimento, a não impugnação específica e pormenorizada dos
fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo regimental, por
violação do princípio da dialeticidade, uma vez que os fundamentos não impugnados se
mantêm. Dessarte, não é possível conhecer da presente irresignação.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EXIGÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DESTA CORTE.
FUNDAMENTO DE INEXISTÊNCIA DE EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA
ANTECEDENTE NÃO COMBATIDO. PETIÇÃO INICIAL DO HABEAS
CORPUS LIMINARMENTE INDEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.
1. O princípio da dialeticidade impõe ao Agravante o ônus de demonstrar o
desacerto da decisão agravada. No caso, as razões do regimental não rebatem,
especificamente, o fundamento da decisão recorrida de que o writ não poderia
ser conhecido, pois interposto contra decisão monocrática de Desembargador
Relator, sem que o Órgão colegiado a quo analisasse a matéria. Fundamento de
inexistência de exaurimento da instância não combatido no presente recurso.
2. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no HC 718.289/SP, Rel. Ministra
LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
22/02/2022,
03/03/2022)

Pelo exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA53092263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:20:57
Código de Controle do Documento: 46a3aca4-f6dd-400a-9eee-b357c15a0b52

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0314319-0
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.028.840 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00121900432194 00122000151391 00122000151600 00122000151642
121900432194 122000151391 122000151600 122000151642 22017250200
50197336720218210001 50533756520208210001
EM MESA
JULGADO: 09/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: ROGER CENCI ZAQUIA
ADVOGADOS
: CRISTIANE EPPLE - RS073904
ROGER CENCI ZAQUIA - RS096774
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: JAIR DE OLIVEIRA (PRESO)
CORRÉU
: MARIA ANGELA PEREIRA LOPES
CORRÉU
: JONES ANTONIO MACHADO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa - Promoção,
constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JAIR DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: CRISTIANE EPPLE - RS073904
ROGER CENCI ZAQUIA - RS096774
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605449452191131854@
2025/0314319-0 - HC 1028840 Petição : 2025/0116393-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53009345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/12/2025 13:43:17
Código de Controle do Documento: A6C30902-BFC9-4E15-A713-6BA7320035A6